Tribunal: STF
Processo: AI 247872
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA
 VIOLAÇÃO AO
PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 100, § 1º - AUSÊNCIA DE
 OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
             - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
 constitucional, quando ocorrente.
não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
 extraordinária. Precedentes.
             - A ausência de efetiva apreciação do litígio
 constitucional, por parte do Tribunal de
que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
 prequestionamento explícito
da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário,
 ainda que se trate de matéria
de natureza penal.
             Precedentes.